Tribunal: TJES
Processo: 0003986-46.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003986-46.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO ADRIANO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003986-46.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO ADRIANO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL DE PENA SEMI-ABERTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento na dosimetria da pena, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Inaplicabilidade do regime inicial fechado aos crimes que preveem pena de Detenção. 3. Recurso parcialmente provido.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003986-46.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO ADRIANO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...] que na madrugada de 5 de setembro de 2018, por volta das 3h00min, na Rua Santo Agostinho, no Centro de Viana, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Crizomara Aurelia dos Santos Macedo, desferindo contra ela socos e chutes, pisando em sua cabeça, a chamando de "peste, praga, desgraçada, vagabunda", afirmando ainda que iria "mata-la a qualquer custo e de qualquer forma".

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado.

A materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do laudo de exames de lesões corporais (fls. 23), do qual extrai-se que o recorrente agrediu a vítima como narrado na denúncia, corroborados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo ressaltar a palavra da vítima:

"(...) que se relacionou durante 09 (nove) meses com Sérgio Adriano Ribeiro, e estão ha 01 (um) mês separados (...) que Sergio sempre foi extremamente agressivo e descontrolado, não trabalha e consome, diariamente, drogas ilícitas e bebida alcoólica (...) que sobre os fatos em tela, relata que ontem a noite estava na casa de seu tio Ademir, para ver se ele a permitia ficar no local, quando foi surpreendida com a chegada de Sérgio; que em razão de Ademir tê-la negado abrigo, a depoente, sem local para ir, decidiu acompanhar Sérgio, que a convidou para irem a residência da irmã dele; que assim que chegaram ao local, Sérgio levou a depoente para um cômodo inferior onde ele tem ficado, e passaram a manter relação sexual de forma consentida; que após o término da relação, Sérgio, sem qualquer motivo aparente, ficou extremamente agressivo e descontrolado, e passou a determinar que a declarante fosse embora; que além de xinga-la várias vezes de "peste, praga, desgraçada e vagabunda', entre outros, Sergio afirmou que iria matá-la a qualquer custo e de qualquer forma, porque não queria que ela voltasse para o bairro; que a depoente se levantou e passou a arruinar seus pertences, quando foi surpreendida por Sérgio, que ainda mais agressivo, passou a agredi-la com socos e chutes. (...)". (depoimento prestado perante a autoridade policial fls. 10/11)

Assim, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade, parto para análise dos objetos recursais.

Inicialmente, a defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal.

Partindo do mínimo legal de 03 (três) meses e máximo de 03 (três) anos, previsto no preceito secundário do § 9º do artigo 129 do Código Penal, o Magistrado a princípio fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, sendo reconhecido como negativa a culpabilidade, considerada como elevada, observada a natureza e amplitude das lesões sofridas.

Ante o exposto, não vejo como acolher o pleito defensivo, visto que o magistrado de primeiro grau agiu conforme sua discricionariedade, estando a decisão devidamente valorada e fundamentada.

Ademais, cabe ressaltar que a valoração ocorreu de forma legal, não havendo discrepância gritante ou arbitrária acerca do cálculo da pena, motivo pelo qual, mantenho inalterada.

Quanto à segunda fase, a defesa requer o afastamento da circunstancia agravante de reincidência, caso mantida a decisão, a redução ao patamar de 1/6.

Ao me debruçar melhor sobre os autos, entendo que a pretensão defensiva também não deve ser acolhida, pelos motivos que exponho a seguir.

Conforme sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, foi atribuída à reincidência a circunstancia de agravante, não sendo considerados os antecedentes como maculados na primeira fase de dosimetria da pena.

Em análise ao sistema INFOPEN-ES, e segundo as fls. 34/38 do processo, foi corretamente aplicado o instituto da reincidência ao acusado.

Por ora, em face do
quantum
utilizado para acentuar a fração da agravante em 03 (três) meses, observo que o mesmo também foi proporcionalmente aplicado, não havendo que se falar em ilegalidade, contradição ou qualquer incoerência.

Para melhor compreensão, segue entendimento dominante dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INADEQUABILIDADE. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a confirmação da condenação.
O juiz, na dosimetria da pena, não se submete a critério puramente aritmético, privilegiando-se, assim, a sua discricionariedade juridicamente vinculada, devendo ser mantido o quantum de aumento, aplicado em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência, que se revela proporcional e razoável.
(TJMG; APCR 0008499-56.2021.8.13.0112; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 27/01/2022; DJEMG 02/02/2022).

Nesse sentido, mantem-se inalterada a pena de 09 (nove) meses de detenção.

Por fim, quanto da fixação do regime prisional em fechado, sendo este o mais gravoso, o magistrado justifica sua aplicação pelo fato do acusado ser reincidente.

Neste caso, devido ao fato do baixo quantitativo de pena aplicada, as circunstâncias judiciais e apenas pela situação do réu ser reincidente, não vejo proporcionalidade em se decretar o regime inicial fechado ao acusado, visto que o regime semi-aberto se encontra mais adequado.

Como forma de corroborar o entendimento, declara a súmula 269 do STJ:

E admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Além de todo exposto, o Código Penal não encontra amparo para a aplicação do regime inicial fechado em crimes tipificados com detenção, como alude o art. 33, caput:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Assim, torno definitiva a pena de 09 (nove) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena sendo SEMI-ABERTO.

Diante das razões acima expostas, dou PARCIAL provimento ao recurso.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.